Tribunal: TJMT
Processo: 1002788-08.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002788-08.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LOURIMAR RAMOS DE ARRUDA - CPF: 016.264.191-59 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMADA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1002788-08.2019.8.11.0006

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Lourimar Ramos de Arruda

Recorrido(s):

Lourimar Ramos de Arruda

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA DO AUTOR. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A instituição financeira que realiza cobranças e descontos na conta corrente do consumidor por serviços não contratados, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material, em razão dos transtornos e contratempos sofridos pelo consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixada nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença proferida, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, RATIFICO a liminar deferida e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para: a) DETERMINAR que a parte reclamada altere a conta corrente do autor para conta salário no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais); b) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 456,31 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos) em dobro, correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir dos descontos.
”

Da análise dos autos, o Autor conta que dirigiu-se até uma das agências da instituição financeira, para realizar a abertura de uma conta salário para o recebimento de sua aposentadoria. No entanto, posteriormente verificou que sua conta era corrente e que estava sendo descontados valores que desconhece, por serviços não contratados denominados de: CESTA BRADESCO EXPRESS, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA, TARIFAS BANCARIAS E EXTRATOS, que totalizam o montante de R$456,31.

Em que pese as alegações da instituição financeira quanto à licitude dos descontos ocorridos na conta do Autor, verifico nos autos que esta sequer comprovou a contratação de tais serviços, posto que não foi carreado aos autos quaisquer meios de provas que comprovassem o alegado, entendo que cabia ao Banco comprovar a referida contratação de seus serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ademais, nas razões recursais, a instituição financeira aduz quanto a incompatibilidade na alteração da atual conta corrente do autor para conta salário, devido a um empréstimo pessoal realizado por este, conta ainda que na conta salário não é possível realizar os descontos devidos deste empréstimo.

Pois bem. Averiguo nos autos que o Banco não coleciona nenhuma prova da existência desse empréstimo pessoal, não sendo carreado nenhum documento que comprovasse o alegado, desta forma, entendo que deve ser mantida a sentença
a quo
que determinou a alteração da conta corrente do autor para conta salário sob pena de multa.

Deste modo, entendo que os descontos indevidos dos valores na conta do Autor em razão da não contratação desses serviços, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos, ressaltando que trata-se de pessoa idosa e não alfabetizada.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento ao recurso interposto pela Reclamante,
e condeno o Recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) da data do evento danoso, em consequência,
nego provimento ao recurso interposto pelo Reclamado
e o condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021